Tribunal: TJES
Processo: 0013418-12.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013418-12.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIENE SILVA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA. EMPRÉSTIMOS COMUNS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO LEGAL POR ANALOGIA. TEMA REPETITIVO Nº 1.085/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado por Luciene Silva de Souza, em ação de obrigação de não fazer, visando limitar a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida os descontos incidentes sobre seus vencimentos e benefícios, inclusive aqueles decorrentes de contratos bancários comuns com cláusula de autorização de débito em conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação prevista no §1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, aplicável aos empréstimos consignados em folha de pagamento, pode ser estendida por analogia aos contratos de mútuo bancário comum com desconto em conta corrente; (ii) estabelecer se a prática de descontos autorizados em conta corrente da autora, utilizada para recebimento de verbas salariais, configura ilicitude ou abusividade passível de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O empréstimo consignado em folha de pagamento possui regime jurídico próprio, com previsão legal de margem consignável máxima, em razão da constrição direta sobre a remuneração do trabalhador antes do ingresso em sua conta, o que justifica a proteção legal ao mínimo existencial.

O mútuo bancário comum com cláusula de débito em conta corrente funda-se na autonomia da vontade, sendo mera autorização do correntista para facilitar o cumprimento da obrigação, passível de revogação a qualquer tempo, nos termos do art. 6º da Resolução BACEN nº 4.790/2020.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo (Tema nº 1.085, REsp 1.863.973/SP), fixou a tese de que são lícitos os descontos em conta corrente de parcelas de empréstimos comuns, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável, por analogia, a limitação legal do empréstimo consignado.

A restrição judicial pretendida afrontaria o princípio da separação dos poderes, prejudicaria a higidez do sistema contratual e incentivaria a inadimplência, em detrimento da segurança jurídica e do princípio pacta sunt servanda.

Ausentes indícios de ilicitude contratual ou prática abusiva por parte da instituição financeira, não há fundamento para a concessão de indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A limitação prevista no §1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003 aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento.

Os descontos de mútuos bancários comuns em conta corrente são lícitos quando previamente autorizados pelo correntista e enquanto perdurar a autorização.

Não configura ilicitude ou abusividade a realização de descontos em conta destinada ao recebimento de salário, desde que haja autorização válida do mutuário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; Resolução BACEN nº 4.790/2020, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.863.973/SP (Tema Repetitivo nº 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 0025388-39.2016.8.08.0035, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009574-60.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0013418-12.2019.8.08.0011

APELANTE
:

LUCIENE SILVA DE SOUZA

APELAD
O
:

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de não fazer ajuizada por
LUCIENE SILVA DE SOUZA
, a fim de limitar os descontos incidentes sobre seus vencimentos e benefícios à margem de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, ainda que decorrentes de contratos bancários comuns, com cláusula de autorização de débito em conta-corrente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, a controvérsia devolvida a este Tribunal circunscreve-se à possibilidade de aplicar-se, por analogia, a limitação prevista no §1º do art. 1º da
Lei nº 10.820/2003
– que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento – às operações de mútuo bancário comum, quando ajustado pelas partes que o pagamento se dê mediante débito em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de verbas de natureza alimentar.

De início, importa distinguir, com a devida precisão conceitual, as espécies contratuais que aqui se entrecruzam.

O
empréstimo consignado em folha de pagamento
, opera diretamente na remuneração, antes mesmo de seu ingresso em conta-corrente, de modo a conferir maior segurança ao credor, revertendo em taxas de juros reduzidas ao devedor. Nessa hipótese, a lei de regência estabelece margem consignável máxima, justamente para preservar o mínimo existencial e evitar que o tomador de crédito comprometa integralmente seus rendimentos.

Diversamente, o
empréstimo bancário comum com cláusula de débito em conta-corrente
funda-se na autonomia da vontade e na liberdade contratual, sendo mera faculdade conferida ao mutuário para simplificar a adimplência de sua obrigação. Trata-se de autorização que pode ser revogada a qualquer tempo, nos termos do art. 6º da Resolução BACEN nº 4.790/2020, subsistindo à parte devedora a responsabilidade pelas consequências da mora.

Nesta última, não há constrição direta da remuneração, mas débito sobre o numerário existente na conta, independentemente da origem dos recursos nela creditados.

Feito breve resumo sobre as modalidades ora analisadas, é cediço apontar que o objeto da demanda cobra duas análises, conforme assertivamente pontuado na r. sentença:

“[...] Nessa linha, verifica-se da cédula de crédito bancário
nº 16-062188-00
de fls. 43/53 e 130/138, (...)
autorizando a reserva de margem consignável e o desconto em sua folha de pagamento
por referida instituição financeira, mediante liberação diretamente na conta bancária da autora.

[...] Além disso, constata-se do contrato de renegociação de operações de crédito
nº 16-062024-00
de fls. 56/60 e 126/129 (...),
cujo pagamento seria realizado mediante descontos diretamente na conta corrente da correntista
(vide 'cláusula sexta' de fls. 56-v e 127-v e anexo nº001 de fl. 58).

[...] Verifica-se também da cédula de crédito bancário - CCB
nº 19-05115-00
de fls. 139/143 e seu respectivo termo aditivo de fls. 62 e 144 que (...).
Nesses últimos 02 (dois)
empréstimos tomados, a forma de pagamento pactuada foi mediante desconto diretamente na folha de pagamento da requerente

(vide campos '16. Forma de Pagamento' do quadro resumo de fls. 62, 139 e 144 e autorizações de desconto de fls. 145/146), que já estava trabalhando como servidora pública no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
todavia, a autora autorizou que, se alguma parcela não tivesse sido descontada de seu contracheque, que fosse debitada de sua conta corrente, bem como de eventuais dívidas oriundas de referidos contratos
(vide anexo nº001 de fl. 140 e autorização para desconto em conta corrente de fl. 143).”

Dito isto, vislumbra-se que a soma das parcelas dos empréstimos consignados
não ultrapassam a margem limitadora da consignação
, nos moldes da Lei n° 10.820/03.

A matéria foi objeto de definição pelo
Superior Tribunal de Justiça
, em julgamento representativo da controvérsia (
Tema Repetitivo nº 1.085
,
REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/3/2022), ocasião em que se firmou a seguinte tese:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Nesse precedente, a Corte destacou que a limitação legal é própria apenas da modalidade consignada, não havendo similitude estrutural ou funcional que autorize a transposição analógica de seu regime para empréstimos bancários comuns.

Salienta-se que a pretendida limitação judicial, além de afrontar o princípio da separação dos poderes, comprometeria a higidez do sistema obrigacional, gerando amortização negativa das dívidas e estimulando endividamento irresponsável.

À luz desse entendimento vinculante, não subsiste fundamento jurídico para limitar o montante de 30% da remuneração líquida os descontos decorrentes de mútuos bancários comuns contratados pela autora, ainda que incidentes sobre contas destinadas ao recebimento de proventos oriundos de verba salarial.

Da mesma forma, a jurisprudência desta Corte de Justiça vem reiteradamente perfilhando a mesma orientação, reconhecendo que a restrição legal aplicável ao empréstimo consignado não se estende ao mútuo com desconto em conta-corrente. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sobre o tema o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, firmado em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1085), no sentido de serem “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022). 2. Como sabido, a Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (empréstimo consignado) limita o desconto em folha de pagamento ou na remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. Nesse sentido, no julgamento do REsp n. 1.863.973/SP,
o Tribunal da Cidadania definiu que a limitação prevista na Lei n. 10.820/2003 para as hipóteses de consignação em folha de pagamento não se aplica aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta-corrente, ainda que usada para o recebimento do salário.
3.Tendo havido prévio consentimento das partes e considerando a possibilidade de o mutuário revogar, a qualquer tempo, o ajuste relativo ao desconto em conta-corrente, na forma do art. 6º da Resolução BACEN nº 4.790/2020, incorreta a sentença de primeiro grau que estabeleceu limitação aos descontos livremente pactuados. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0025388-39.2016.8.08.0035, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. EMPRÉSTIMO COM CLÁUSULA DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Não há no CDC, mesmo com as alterações da Lei 14.181/2021, a definição de margens limites de descontos em conta ou consignação, a despeito da espécie contratual. II –
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo à luz da Lei do Superendividamento, em caso de contratos de empréstimos realizados com cláusula de desconto em conta-corrente, é inaplicável o limite de desconto de 30% previsto no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
III – Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009574-60.2023 .8.08.0000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

É dizer, consolidou-se a compreensão de que,
ausente ilicitude contratual ou prática abusiva
, deve prevalecer a força obrigatória dos contratos, em prestígio ao princípio
pacta sunt servanda
e à autonomia privada, cabendo ao mutuário, se assim desejar, revogar a autorização de débito, assumindo os ônus decorrentes do inadimplemento.

Nesse contexto, ausentes quaisquer elementos que corroborem a tese da Apelante, quanto à prática abusiva dos descontos ora analisados, não há fundamentação para pleitear dano material ou moral, motivo pelo qual mantenho o entendimento acostado na sentença de improcedência.

Por conseguinte,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE provimento
, mantendo na íntegra a sentença de improcedência dos pedidos autorais, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.085 e pela jurisprudência desta Corte.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), nos moldes do art. 85, §11°, do CPC. Contudo, ficam as obrigações suspensas de exigibilidade, por ser a Apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.